Tribunal: CARF
Processo: 13984.900633/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900633/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.808 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MINUSA INDUSTRIAS MECANICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para decretar
a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à
primeira instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 29125.74784.080313.1.3.04-0291, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins Não cumulativo, Código de Receita 5856, PA de 31/03/2012, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 37.496,87, representado por Darf
recolhido em 16/08/2012.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900633/2013-68
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
Do montante recolhido na DARF mencionada, o valor correspondente a R$
37.496,87, correspondente a multa e juros, foi recolhido de forma indevida, uma
vez que a Requerente realizou o pagamento do tributo em conformidade com a
legislação tributária e sob o abrigo da denúncia espontânea, isto porque para a
competência 03/2012 foi editada norma que estabelecia novo prazo de
pagamento do PIS e da COFINS.
Para a competência março de 2012 a Recorrente apurou débito de COFINS no
importe de R$ 162.605,70, conforme se constata da DCTF apresentada em
17/04/2012, onde foi indicada a data para pagamento da contribuição o dia
23/11/2012, com base na Portaria MF n° 137/12, que previa:
Art. Io As datas de vencimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas sobre a receita, devidas pelos sujeitos passivos
enquadrados nos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) relacionados no
Anexo Único a esta Portaria, ficam prorrogadas para:
1 - o último dia útil da Ia (primeira) quinzena do mês de
novembro, em relação aos fatos geradores ocorridos no
mês de março de 2012; e
§ Io Para efeito da prorrogação prevista no caput, somente se beneficiarão os sujeitos passivos que
estiverem, na data da publicação desta Portaria, enquadrados nos códigos CNAE relacionados no
Anexo Único a esta Portaria.
Como a Recorrente se dedica à fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores, estendendo-se, portanto, a prorrogação de prazo à sua atividade,
valeu-se do permissivo editado na portaria para então definir como data de
pagamento da COFINS o dia 23/11/2012.
Em 14/05/2012 a Recorrente encaminhou DCTF retificadora para alterar a data
de vencimento da COFINS para 14/11/2012, uma vez que a Portaria MF n°
137/12 estabelecia que o pagamento relativo aos fatos geradores ocorridos no
mês de março de 2012 deveria se dar no último dia útil da I a (primeira)
quinzena do mês de novembro.
Ocorre que dois dias após o envio da retificadora mencionada, foi publicada a
Portaria MF n° 206/2012, que em seu art. 2o, revogou a Portaria MF n°
137/2012.
Não obstante a revogação, a nova Portaria não regulou ou definiu algo em
relação aos contribuintes que haviam utilizado o novo prazo de vencimento da
COFINS estabelecido pela Portaria MF n° 137/2012.
Em agosto de 2012, ao fazer pesquisa de sua situação fiscal para emissão de
CND, a Requerente identificou pendência no importe de R$ 162.605,70 em
relação à competência mar/2012, sendo que ao apurar a razão para tal fato,
descobriu que a RFB compreendia que a Portaria MF n° 206/12, ao revogar a
Portaria MF n° 137/12, teria redefinindo, RETROATIVAMENTE, que o
vencimento estabelecido por ela em 15/11/2012 teria sido redefinida e, portanto,
a Recorrente estaria em atraso.
Mesmo não concordando com a posição oficiosamente obtida, providenciou, de
imediato, o pagamento do valor devido a título de COFINS para a competência
mar/12 com os acréscimos de multa e juros, o que gerou a DARF de R$
200.102,57.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

O pagamento da DARF se deu em 16/08/2012.
Em ato subsequente, datado de 24/08/2012, a Recorrente encaminhou
retificadora de DCTF para alterar a data de vencimento para 24/04/2012.
Como o pagamento da contribuição se deu de forma espontânea, não precisava
ter recolhido multa e juros.
Diante do pagamento a maior de multa e juros no importe de R$ 37.496,87,
realizado unicamente com o objetivo de se obter a CND, promoveu a
compensação deste valor na PER/DCOMP n° 29125.74784. 060313.1.3.04-
0291, de 08/02/13, sendo objeto do despacho ora recorrido.
Da análise atenta dos fatos é possível concluir que a Recorrente possui sim
direito ao crédito de R$ 37.496,87 e que o procedimento adotado por ela está
em consonância com a legislação tributária e jurisprudência aplicável ao caso.
2 - DO DIREITO
(...)
Primeiro ponto importante que merece ser indagado é se a revogação promovida
pela Portaria MF n° 206, publicada no DOU de 16.5.2012, poderia gerar efeitos
retroativos a fim de redefinir a data de vencimento da COFINS de março de
2012 para 24/04/12, ou seja, se a norma complementar poderia mudar a data de
recolhimento de fato já constituído definitivamente.
(...)
Verifica-se primeiramente que a legislação tributária é aplicável de imediato aos
fatos geradores futuros e pendentes, nos termos do art. 105 transcrito, o que
justificaria então a aplicabilidade da prorrogação de prazo editada pela Portaria
MF n° 137/12, uma vez que sua edição se deu ainda na pendência da do fato
gerador da COFINS de mar/12 e antes do prazo de seu pagamento.
(...)
A superveniencia da Portaria MF n° 206/12 jamais poderia afetar os atos
praticados sob o vigor da Portaria MF n° 137/12, salvo se fosse para beneficiar
o contribuinte.
Não bastasse isso, calha salientar que a Requerente providenciou o pagamento
da COFINS em 16/08/2012, portanto, antes de qualquer medida administrativa
adotada pela RFB, o que lhe garante o benefício da espontaneidade regulada
pelo art. 138 do CTN nos seguintes termos:
(...)
No caso concreto, a Requerente efetivou primeiramente o pagamento
daCOFINS e subsequentemente, em 24/08/2012, encaminhou DCTF efetivando
o autolançamento, o que implica em dizer que sua conduta é merecedora do
benefício da espontaneidade acima transcrito.
3 - DO PEDIDO Em vista de todo o exposto requerer-se:
o provimento da presente manifestação de inconformidade, para permitir a
compensação do montante de R$ 37.496,87, uma vez que a Requerente é
detentora legítima deste crédito;
o deferimento de produção de prova complementar, caso o julgador desta
manifestação de inconformidade compreender necessário qualquer diligência
necessária a comprovação do alegado;

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade quanto ao mérito, pleiteando ainda a nulidade da decisão recorrida por entender
sem concatenação fática com o pedido da manifestação de inconformidade, pois no bojo do voto
condutor cita períodos distintos ao que se discute nos autos e faz menção a pedidos que não
foram objeto da manifestação de inconformidade protocolada pela recorrente, juntando
documentação comprobatória.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de pagamento indevido
ou a maior de multa e juros no importe de R$ 37.496,87 ao recolher a contribuição Cofins Não
cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 31/03/2012. Juntou aos autos livros diário e razão
que demonstram o valor relativo ao principal, multa e juros.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
A Recorrente assim expôs os fatos no seu Recurso Voluntário:
Para a competência março de 2012 a Recorrente apurou débito de COFINS no importe
de R$ 162.605,70, conforme se constata da DCTF apresentada em 17/04/2012, onde foi
indicada a data para pagamento da contribuição o dia 23/11/2012, com base na Portaria
MF no 137/12, que previa:
Art. 1o As datas de vencimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas sobre a receita, devidas
pelos sujeitos passivos enquadrados nos códigos de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) relacionados no Anexo Único a esta Portaria, ficam
prorrogadas para:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

I - o último dia útil da 1a (primeira) quinzena do mês de novembro, em
relação aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2012; e...
§ 1o Para efeito da prorrogação prevista no caput, somente se beneficiarão os sujeitos
passivos que estiverem, na data da publicação desta Portaria, enquadrados nos códigos
CNAE relacionados no Anexo Único a esta Portaria.
Como a Recorrente se dedica à fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores, estendendo-se, portanto, a prorrogação de prazo à sua atividade, valeu-se
do permissivo editado na portaria para então definir como data de pagamento da
COFINS o dia 23/11/2012.
Em 14/05/2012 a Recorrente encaminhou DCTF retificadora para alterar a data de
vencimento da COFINS para 14/11/2012, uma vez que a Portaria MF no 137/12
estabelecia que o pagamento relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de março de
2012 deveria se dar no último dia útil da 1a (primeira) quinzena do mês de
novembro.
Ocorre que dois dias após o envio da retificadora mencionada, foi publicada a Portaria
MF no 206/2012, que em seu art. 2o, revogou a Portaria MF no 137/2012.
Não obstante a revogação, a nova Portaria não regulou ou definiu algo em relação aos
contribuintes que haviam utilizado o prazo de vencimento último dia útil da 1a quinzena
do mês de novembro para a COFINS estabelecido pela Portaria MF no 137/2012.
Em agosto de 2012, ao fazer pesquisa de sua situação fiscal para emissão de CND, a
Recorrente identificou pendência no importe de R$ 162.605,70 em relação à
competência mar/2012, sendo que ao apurar a razão para tal fato, descobriu que a RFB
compreendia que a Portaria MF no 206/12, ao revogar a Portaria MF no 137/12, teria
redefinindo, RETROATIVAMENTE, que o vencimento estabelecido por ela em
15/11/2012 teria sido redefinida e, portanto, a Recorrente estaria em atraso.
Mesmo não concordando com a posição oficiosamente obtida, providenciou, de
imediato, o pagamento do valor devido a título de COFINS para a competência mar/12
com os acréscimos de multa e juros, o que gerou a DARF de R$ 200.102,57.
O pagamento da DARF se deu em 16/08/2012.
Em ato subsequente, datado de 24/08/2012, a Recorrente encaminhou retificadora de
DCTF para alterar a data de vencimento para 24/04/2012.
Como o pagamento da contribuição se deu de forma espontânea, não precisava ter
recolhido multa e juros.
Diante do pagamento a maior de multa e juros no importe de R$ 37.496,87, realizado
unicamente com o objetivo de se obter a CND, promoveu a compensação deste valor na
PER/DCOMP no 29125.74784. 060313.1.3.04-0291, de 08/02/13, sendo objeto do
despacho ora recorrido.
Da análise atenta dos fatos é possível concluir que a Recorrente possui sim direito ao
crédito de R$ 37.496,87 e que o procedimento adotado por ela está em consonância com
a legislação tributária e jurisprudência aplicável ao caso.
A Recorrente alega que a Portaria MF no 137, de 26 de março de 2012, editada no
DOU de 30.4.2012, passou a produzir efeitos de imediato, sem qualquer restrição, uma vez que
trazia norma que ampliava o prazo de pagamento da COFINS e que a superveniência da Portaria
MF no 206/12, que em seu art. 2o, revogou a Portaria MF no 137/2012, jamais poderia afetar os
atos praticados sob o vigor da Portaria MF no 137/12, salvo se fosse para beneficiar o
contribuinte.
Sustenta ainda que mesmo que não fosse suficiente os argumentos acima, que se
coadunam com os princípios do ato jurídico perfeito e boa fé, calha salientar que a Recorrente
ao providenciar o pagamento da COFINS em 16/08/2012, portanto, antes de qualquer medida
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

administrativa adotada pela RFB, deveria, alternativamente, ser beneficiada pela
espontaneidade regulada pelo art. 138 do CTN.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, alega a recorrente que
a decisão recorrida é nula e sem concatenação fática com o pedido da manifestação de
inconformidade, no bojo do voto condutor cita períodos distintos ao que se discute nos autos e
faz menção a pedidos que não foram objeto da manifestação de inconformidade protocolada pela
recorrente.
Assim se refere a recorrente no Recurso Voluntário:
A decisão é nula e sem concatenação fática com o pedido da manifestação de
inconformidade, pois no bojo do voto condutor cita períodos distintos ao que se discute
nos autos e faz menção a pedidos que não foram objeto da manifestação de
inconformidade protocolada pela recorrente.
De fato, o que parece, é que a decisão tomou emprestada análise a outra decisão, sem ao
menos adequá-la aos fatos e muito menos em relação ao direito.
O crédito original não é de jan/2010, mas sim de mar/2012, não há PER/DCOMP às
fls.s 83 a 88. Nem em relação à alegação de denúncia espontânea parece que o julgador
tenha entendido os fatos ou pelo menos lido a manifestação de inconformidade. Isto
porque a alegação é de que não há multa e juros por conta do proceder da própria
Administração Pública, que primeiro estabeleceu uma data de recolhimento e depois
outra, sem dizer nada acerca daqueles que já haviam entregue a retificadora com a
primeira data.
A questão da denúncia espontânea não tem relação com despacho decisório, pois a
retificadora ocorreu dentro do que estabelecia a regulamentação.
O acórdão recorrido assim relatou os fatos:
A contribuinte supracitada solicitou a restituição de COFINS para fins de compensação
com débitos de IRRF, conforme PER/DCOMP de e-fls.83 a 88.
A DRF de origem indeferiu a restituição e não homologou a compensação devido à
inexistência de direito creditório, conforme Despacho Decisório de e-fls.7 a 10.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de e-fls.12 a 17.
Nesta, alega que o indeferimento ocorreu devido a DCTF original/anterior contendo o
valor pago a maior, do período de apuração de janeiro de 2010, estar incorreta, tendo
sido retificada para demonstrar o valor pago a maior.
Argumenta que o valor pago a maior foi utilizado para compensar os débitos, de forma
que deve ser aceita e homologada a compensação contida na PER/DCOMP de e-fls.83 a
88.
Solicita perícia, indicando perito e quesito sobre a existência do direito creditório
pleiteado.
Quanto aos argumentos da manifestação de inconformidade, foram respondidos
pela primeira instância nos seguintes termos:
A contribuinte solicita a compensação de débitos com supostos créditos no seu pleito
contido na/o PER/DCOMP, argumentando que retificou a DCTF, de forma a substituir a
original integralmente e comprovar a existência do crédito para compensação.
Ocorre que qualquer valor apurado de tributo pode ser objeto de análise, antes da
incidência da decadência, pela Autoridade Fiscal, conforme preceitua o art.142 e 149 do
Código Tributário Nacional e legislação correlata.
No caso dos autos, a contribuinte apresentou a DCTF retificadora após perder a
espontaneidade, prescrita no art.7o do Decreto 70.235/1972, pois a ciência do Despacho
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

Decisório ocorreu anteriormente à retificação da DCTF, conforme a própria
manifestante admite em sua contestação.
Por isso, caberia à contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito que alega existir
em seu favor, independente do sistema de compensação utilizado, pois é requisito
indispensável para a autorização da compensação, nos termos do art.170 do Código
Tributário Nacional e legislação correlata. Como somente consta dos autos um
demonstrativo da apuração do valor devido do tributo em janeiro de 2010, mas não
consta nenhuma cópias do Livro Diário ou Razão comprovando a existência do valor,
supostamente, pago a maior, não se pode analisar a fidedignidade do pleito da
contribuinte, quanto mais deferi-lo. Não é demais lembrar que cabe a quem alega a
obrigação de provar o alegado, nos termos do art.373, do Código de Processo Civil (Lei
13.105, de 16 de março de 2015):
(...)
Por sua vez, o pedido de perícia se aplica quando há necessidade de esclarecimento
sobre o ato/fato periciado, nos termos do art.18 do Decreto 70.235/1972. No caso dos
autos, a próprio contribuinte detém os documentos contábeis para provar sua alegação e
não os trouxe, infringindo sua obrigação, nos termos do artigo 15 e 16 do Decreto
70.235/1972.
Logo, a perícia deve ser indeferida, pois essa não visa preencher a falta de juntada de
provas que a contribuinte detém e não trouxe aos autos.
(...)
Destarte, VOTO no sentido de REJEITAR o pedido de perícia e JULGAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, INDEFERINDO a restituição e
NÃO HOMOLOGANDO a compensação pleiteada.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre o efetivo conteúdo da
manifestação de inconformidade apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Em decorrência desta dissonância, é de se concordar com o recorrente pois o
acórdão recorrido trata de períodos distintos aos discutidos nos autos e faz menção a pedidos que
não foram objeto da manifestação de inconformidade protocolada pela recorrente, conforme
colacionado no relatório.
Em nenhum momento abordou as alegações da recorrente sobre a origem do
direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior de multa e juros, a alteração da
data de vencimento da COFINS pela Portaria MF no 137/12 e os efeitos da sua revogação pela
Portaria MF no 206/12, bem como, a possibilidade do benefício da espontaneidade no
recolhimento da contribuição que pudessem ensejar o direito alegado.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, utilizando relatório e fundamentação referente a outro processo com matéria
semelhante, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas
pelo contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.808 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900633/2013-68

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, além de ter incluído argumentos não levantados pelo contribuinte em sua
impugnação administrativa, deixou de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente
caso, essenciais à solução da contenda.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando, por
consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida
nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos constantes da manifestação de
inconformidade apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital